Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712653-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso extraordinário, em razão da intempestividade e da ocorrência da preclusão consumativa (ID 32774904). Sustenta, em síntese a tempestividade do recurso extraordinário. Com efeito, o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o recurso extraordinário, ressalta-se, não foi conhecido. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 33431419, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026